Tribunal: TJDFT
Processo: 0729672-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO IRDR 21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Câmara de Uniformização dessa egrégia Corte de Justiça, ao admitir o processamento do IRDR 21, fixou a seguinte tese a ser submetida a julgamento: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva".
2. Na hipótese, apesar do agravante alegar a distinção entre a matéria a ser apreciada no Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas no. 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000) e o cumprimento de sentença movido na origem, observa-se que, conforme apontado pelo magistrado de origem, que o ora agravante à época do ajuizamento da ação coletiva, não se encontrava representado pelo SINDIRETA, de modo que haveria uma discussão sobre a sua legitimidade ativa para propor o cumprimento individual de sentença coletiva, sendo esse, justamente a questão de direito a ser dirimida no referido IRDR.
3. Recurso conhecido e desprovido.